Tribunal: STF
Processo: RHC 53855
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE PLEITEIA, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 5.941/73, ART. 594, O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, SEM QUE, PARA ISSO, HOUVESSE PREENCHIDO UM DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NESSE
PRECEITO, ISTO É, O DE TER BONS ANTECEDENTES. 
RECURSO NÃO PROVIDO.